Tribunal: TJPA
Processo: 0001094-58.2015.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001094-58.2015.8.14.0012

APELANTE: CELSO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISO II DO CPB. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ COMPETENTE PARA FIXAR A PENA.
EMENDATIO LIBELLI.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso em tela, vê-se que o juiz, ao desclassificar o crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal grave, houve por bem, acertadamente, proferir logo a sentença, por dois motivos: i)

ele é o competente para julgar o crime de lesão corporal grave, eis que a 1ª Vara de Cametá cumula as competências criminais comum e especial; e ii) ele apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CELSO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, em face de decisão da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §1º, inciso II
,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.11.2014, por volta das 15:50 horas, estava ocorrendo o processo de tranca e revista do Bloco “A” da Unidade prisional de Cametá/PA, quando o acusado apro,veitou o fato de todos os detentos encontrarem-se no solário do referido bloco, e desferiu um golpe de estoque (consiste em um artefato de ferro utilizado pelos internos) contra o também interno e vítima Clésio Moraes Duarte. O golpe foi tão forte que atingiu as costas da vítima, que foi socorrida de imediato pelos agentes de plantão e encaminhado ao Hospital Regional de Cametá, onde se submeteu a uma drenagem pulmonar, uma vez que o artefato atingiu seu pulmão. O acusado confessou a autoria do crime, alegando que, ao passar ao lado do ofendido no solário, lembrou que ele já o tinha “furado” e por isso queria “cobrar o sangue”. O denunciado ainda confessou que preparou o artefato e que já responde pelo crime de homicídio praticado em dezembro de 2009.

Em
razões recursais
, o apelante requer,
preliminarmente
, a
anulação da condenação proferida, mantendo-se a desclassificação, para determinar a abertura de contraditório antes do novo julgamento pelo crime de lesões corporais
, não podendo ocorrer pena maior que a já aplicada.

No
mérito,
pugna pela
adoção, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de redução de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável
, pois a fração adotada pelo juiz mostra-se desarrazoada e desproporcional, observando-se as consequências legais do redimensionamento da reprimenda, tais como detração, substituição por penas restritivas de direito e especialmente o regime inicial de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis

pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Preliminar de Nulidade

O apelante requer,
preliminarmente,
a
anulação da condenação proferida, mantendo-se a desclassificação, para determinar a abertura de contraditório antes do novo julgamento pelo crime de lesões corporais
, não podendo ocorrer pena maior que a já aplicada.

Não lhe assiste razão.

É cediço que o procedimento relacionado Tribunal do Júri é composto de duas fases. A primeira delas é chamada de “
iudicium accusationis
” ou sumário da culpa, e inicia com o recebimento da denúncia e termina com uma decisão que pode ser de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.

No caso da desclassificação, ela se dá quando é reconhecido que não houve crime doloso praticado contra a vida.

Dispõem os art. 419 e 74 do CPP:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

......................

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

(...)

§ 3o Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença.

Ocorre que o art. 410 do CPP, referido no parágrafo retromencionado, o qual dispunha que, em caso de desclassificação, o juiz deveria remeter o processo ao juiz competente, que reabriria ao acusado prazo para defesa e indicação de testemunhas, de acordo com os arts. 499 e seguintes, foi revogado pela Lei nº 11.719/08, sendo substituído pelo art. 419 acima transcrito, dispositivo este que não mais trouxe a necessidade de nova instrução processual.

No caso em tela, vê-se que o juiz, ao desclassificar o crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal grave, houve por bem, acertadamente, proferir logo a sentença, por dois motivos:
i) ele é o competente para julgar o crime de lesão corporal grave,
eis que a 1ª Vara de Cametá cumula as competências criminais comum e especial; e
ii) ele apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Como bem asseverado pelo ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) o disposto pelo artigo 384 do Código de Processo Penal se aplica quando existe prova nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o que não se observa no caso analisado, pois todas as provas carreadas aos autos, em especial pois depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, atestam os fatos narrados na denúncia.”

Desta feita, considerando que o RMP, em sede de alegações finais, já havia requerido a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, com base em todas as provas já produzidas nos autos (tendo sido oportunizado à defesa o direito de se manifestar sobre a desclassificação, em seus memoriais finais, tendo ela, tão somente, requerido a absolvição do réu), não há qualquer necessidade de se abrir, novamente, a instrução processual, até mesmo porque, nesse recurso defensivo que ora se julga, a defesa afirma que almeja a manutenção da desclassificação operada pelo juiz
a quo
, de maneira que a reabertura de nova instrução configuraria ato desprovido de qualquer utilidade, servindo apenas a comprometer a celeridade processual.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Correção da Pena

No
mérito,
o apelante pugna pela
adoção, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de redução de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável
, pois a fração adotada pelo juiz mostra-se desarrazoada e desproporcional, observando-se as consequências legais do redimensionamento da reprimenda, tais como detração, substituição por penas restritivas de direito e especialmente o regime inicial de cumprimento da pena.

No entanto, tem-se que a referida tese
não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
3.1 - PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
:
O
acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que se utilizou de um estoque para lesionar a vítima
;

2. ANTECEDENTES:

conforme se verifica pela certidão de antecedentes juntada aos autos, trata-se de pessoa que responde a outros processos, inclusive estando em cumprimento de pena na ocasião da prática do fato aqui apurado
;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, intento de lesionar;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:
não há notícias nos autos que dão conta de maiores consequências em razão do delito;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o fato, apesar de o réu relatar que teria ocorrido uma situação de agressão entre ambos anteriormente.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é
FAVORÁVEL
ao réu.

Pela gravidade do fato que lhe é imputado, bem como pelo fato de já estar cumprindo pena durante a prática do crime, hei por bem aplicar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

3.2 - ATENUANTES E AGRAVANTES – ART. 61 e 65 DO CP

Não vislumbro nos autos circunstâncias agravantes.

Há circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do CPB, pois o réu confessou espontaneamente a prática do crime, motivo pelo qual diminuo a pena em 6 (seis) meses.

3.3 - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Inexiste pedido de consideração de qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena pelas partes.

Assim, transformo a pena aplicada em
CONCRETA, DEFINITIVA E REAL EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 129, §1º, II, do CPB.

IV - DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do art. 387, §2 do CPP, a ser realizada na fase de execução penal.

V - REGIME PRISIONAL

Levando em consideração os antecedentes do réu, nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o
SEMI
ABERTO
, em casa penal a ser designada pela SEAP, a critério também do Juízo das Execuções Penais. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar médio legal, ponderando justificativas plausíveis para as circunstâncias consideradas desfavoráveis, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ANPP. ART. 28-A DO CPP. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 158, 167 E 403, §3], DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 396-A DO CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA ANTERIOR. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÕES CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis.
5. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 6. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 7. De rigor a valoração negativa das circunstâncias do crime, tenho em vista o local onde ocorreu (dentro de presídio) e porque a agravante "se aproveitou de uma brecha na escala dos plantões para que a conduta passasse despercebida". 8. Adequado o exame negativo das consequências do crime, pois a arma de fogo foi passada para um detento, dentro do estabelecimento prisional, fato este que criou risco concreto de gerar a morte de algum agente penitenciário ou detento, bem como provocar uma rendição em massa, com fuga coletiva. Ademais, havia planos para incriminar outro agente penitenciário pelo desvio do objeto. 9.
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE JUSTIFICADA. PREFEITA. QUANTUM DE AUMENTO MENOR DO QUE 1/6 DA PENA MÍNIMA. NÃO DESPROPORCIONAL. SÚMULA 83/STJ. VERBETE APLICADO NAS HIPÓTESES DAS ALÍNEAS A E C DO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis.
2. As circunstâncias indicadas para a valoração negativa da culpabilidade, "por ser ela [ora recorrente], à época dos fatos, ocupante de cargo público de elevada responsabilidade [prefeita]" (fl. 1.423), além de revelarem maior reprovabilidade da conduta, efetivamente extrapolam os elementos do tipo penal imputado, justificando o aumento da pena na primeira fase da dosimetria em 3 meses acima do mínimo legal, patamar que é inferior a 1/6 da pena mínima e não se mostra desproporcional. 3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).
4. Incide a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Com efeito, "[é] pacífico nesta Corte Superior que o óbice da Súmula n.º 83/STJ aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no AREsp n. 1.620.096/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 22/5/2020). 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Mister ressaltar que tal reprimenda restou definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Em não havendo modificação da pena fixada ao réu, não há que se falar em modificação da detração, da substituição por penas restritivas de direito e do regime inicial de cumprimento da pena, todos fundamentadamente aplicados.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023